Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. MATÉRIA NÃO LEVADA À APRECIAÇÃO DA TURMA, QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. RECONHECIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

1. O Embargante sustenta que, ao ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, teria formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça, instruindo a petição com a respectiva declaração de hipossuficiência e os demais documentos pertinentes. Todavia, a matéria não teria sido apreciada pelo Magistrado de 1o grau, nem, tampouco, por esta egrégia 3a Turma Cível.

2. Verifica-se, de plano, que, não houve, em nenhum momento, pedido do Apelado-Embargante para apreciação e concessão, por esta Egrégia 3a Turma Cível, dos benefícios da Gratuidade de Justiça.

3. E, em que pese o benefício em comento poder ser deferido a qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos, é certo que o presente recurso não se mostra como via adequada para apreciação e concessão da medida pleiteada.

4. A omissão admitida pelo art. 1.022, do CPC, refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. Assim, não há sentido exigir do colegiado o enfrentamento de pedido não formulado diretamente pela parte no momento adequado.

5. Embargos de Declaração REJEITADOS.